Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXAME LABORATORIAL. HIV. FALSO-POSITIVO. PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO REALIZADO NA FORMA PRECONIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com as provas dos autos, a autora não foi diagnosticada com HIV por ocasião do primeiro exame, cujo resultado foi “Amostra reagente”, mas encaminhada para centro especializado para investigação, na forma preconizada pelo Ministério da Saúde. Registre-se que, naquela ocasião, a autora foi atendida pela médica assistente, psicóloga e assistente social, o que mostra o cuidado centrado no cidadão com a possibilidade de se ter essa enfermidade. Destaca-se que, no dia seguinte ao encaminhamento, já foi realizado novo exame, cujo resultado foi “Amostra não reagente”. Diante desse resultado, poucos dias depois foi coletada nova amostra, com o mesmo resultado daquele. E, para afastar qualquer dúvida, foi realizado teste de carga viral, com resultado “não detectável”. Vê-se que, em menos de duas semanas após o encaminhamento, a autora fez três exames no Centro Especializado, tal como preconizado pelo Ministério da Saúde para esclarecer o primeiro exame que havia dado resultado de “Amostra reagente”. Essa celeridade na realização dos exames na investigação dessa possibilidade de diagnóstico é algo preconizado pelo Ministério da Saúde e que foi seguido à risca pelo serviço de saúde do Distrito Federal para, ao final, concluir não ser a autora portadora do virus HIV, tendo sido falso-positivo o resultado do primeiro exame. Anote-se ainda não haver nos autos qualquer prova no sentido de a autora ter iniciado qualquer tratamento medicamentoso preventivo antes de se concluir o procedimento de investigação para essa enfermidade. Tudo isso revela que o serviço de saúde do Distrito Federal obedeceu às diretrizes estipuladas pelo Ministério da Saúde para a investigação da suspeita de contaminação pelo vírus HIV, do que decorre não se poder definir qualquer ilicitude da parte do Distrito Federal.
2. Recurso conhecido e desprovido.